Tribunal: TJMT
Processo: 1001593-19.2022.8.11.0091
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001593-19.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VITOR HUGO MORAIS ASSIS - CPF: 128.661.376-04 (APELADO), GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - CPF: 101.603.067-36 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVE
L

-
DIREITO DO CONSUMIDOR -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS - PROCEDÊNCIA
-
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZA
DA
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- ART. 14 DO CDC
-
DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO -
VALOR FIXADO EM DESATENÇÃO AO
S PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO NECESSÁRIA - DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO MANTIDO - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO.

O extravio de bagagem, ainda que temporariamente, caracteriza falha na prestação de serviços da empresa de transporte aéreo, emergindo o dever de indenizar.

Se

a bagagem
foi devolvida ao passageiro
em prazo razoável, tal circunstância deve ser considerada na fixação do
quantum
indenizatór
io, desse modo, deve ser reduzido o valor arbitrado pelo magistrado singular,
sob pena de
enriquecimento sem causa da pessoa lesada.

De
ve
ser mantida a obrigação de ressarcimento pelos danos
materiais se o passageiro demonstra a aquisição de mercadorias
(roupas e calçados)
em razão da privação
temporária
de s
uas
vestes
.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto por

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

contra a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos
Materiais e
Morais
ajuizada em
seu
desfavor
por
VITOR HUGO MORAIS ASSIS
,

julgou procedente
s os pedidos da inicial para condenar
-lhe
ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$
5.000,
00 (
cinco mil
reais)
,
acrescido de juros de mora desde a citação (art. 405 do CC) e correção

monet
ária
a partir d
o arbitramento
(Súmula 362 STJ), b
e
m como em danos materiais no valor de R$ 1.398,60 (hum mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta centavos), com juros e correção monetária a partir do desem
bolso (Súmulas 54 e 43 do STJ).

E ainda
,
a
condenou ao pagamento
das custas e despesas processuais e a
os
honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) s
obre o valor da condenação
- ID nº
20
9
607209
.

Em suas razões recursais
(ID nº
20
9607212
)
,
a

apela
nte
sustenta
o equívoco da sentença
, pois o magistrado sentenciante não observou que
, a despeito do extravio,
a bagagem foi devolvida ao passageiro no prazo estabelecido pela ANAC

de até 07
(sete)
dias.

Aduz que a jurisprudência vem entendendo que, mesmo com o extravio t
emporário da bagagem, caso não comprovado o dano
,
e a devolução ocorra dentro do prazo previsto pela ANAC, não há dano moral
indenizável
presumido
.

Defende que a indenização concedida a título de danos morais tem caráter meramente satisfativo, destinada exclusivamente a compensar os
efeitos sofridos pelo ofendido, não podendo representar o enriquecimento ilícito da parte que a aufere.

Alega
que não há nos autos a comprovação de qualquer conduta sua capaz de ocasionar danos à imagem, honra, personalidade, ou de causar sequelas psíquicas que impeça
m
o recorrido de restabelecer o
status quo
, destacando que a Lei nº 14034/2020 prevê que eventual indenização em decorrência de falha na

execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração
pelo passageiro
da efetiva

ocorrência do prejuízo e de sua extensão
.

Insiste
que o apelado não demonstrou qualquer prejuízo ou que deixou de realizar alguma atividade em decorrência do extravio da
bagagem, o que evidencia que suportou apenas dissabores, n
ão havendo que se falar em indenização por danos morais.

Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório,
assegurando que

foi
arbitrado em desatenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

Quanto aos danos materiais, alega que o
autor
não comprovou de forma cabal os supostos gastos
, dessa forma não há se falar em ressarcimento a esse título.

Ao final, pugna pelo provimento do re
curso
para julgar improcedentes os pedidos do autor, afastando-se a
s
condenaç
ões por
danos m
a
teri
ai
s e morais, ou
,
ao menos,
que sej
a
reduzido
o valor da condenação imposta
na sentença.

Em c
ontrarrazões
n
o ID nº

209607217
,

o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos,
verifica-se que
VITOR HUGO MORAIS ASSIS

ajuizou
a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, objetivando
repar
ação por danos morais e materiais em decorrência d
o
extravio temporário de bagagem ocorrida
quando da viagem
empreendida em 19/12/2022
,
no trecho
Alta Floresta/MT x Cuiabá/MT x Campinas/SP x Uberlândia/MG, com partida às 14h45min e
previsão de
chegada às 00h55min do dia 20/12/2022.

Narra
o autor
na inicial que ao chegar ao seu destino
não encontrou a mala na esteira do aeroporto
, assim, procurou o balcão da requerida
e
registrou a ocorrência, contudo, a mala somente
lhe
foi devolvida 02 dias depois.

Desse modo
, alegando
que naqueles dias que antecederam a devolução da ba
gagem ficou desprovido de itens básicos de seu vestuário, fez a aquisição de
roupas
e calçado, devendo ser ressarcido
pela companhia aérea
pelos danos materiais
e imateriais suportados
.

Em sua defesa, a empresa
de transporte aéreo
/apela
nte
alega que
a bagagem foi localizada e devolvida
ao passageiro
dentro do prazo previsto na legislação, de até 07 dias,
não havendo qualquer ato ilícito a ser lhe imputado.

Assim, após
regular processamento
,
ao final,
o feito foi
sentenciado para julgar os pedidos
do autor
procedentes
, nos termos
já
relatados.

Irresignada
com os termos da sentença
,
recorre a
companhia aérea.

Pois bem.

No tocante ao evento danoso que resultou no extravio temporário da bagagem do autor/apelado
na data de
19/12/2022
,
verifica-se
quenão assiste razão à parte
apelante
quanto à ausência de defeito na prestação dos serviços que realiza.

Isso porque,
a despeito da demonstração da devolução da bagagem
no dia 21/12/2022, certo é que o
autor

demonstr
ou
prejuízos em razão de ter sido privado de seus itens básicos de vestuário,
restando caracterizada, portanto, a falha na prestação de serviços da companhia aérea.

Não obstante
, à espécie, trata-se de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Logo, eventual situação excepcional que poderia afastar a obrigação de indenizar deve restar cabalmente comprovada, ônus do qual não se desincumbiu a empresa aérea no caso em análise.

Destarte, configurada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante e, não tendo comprovado efetivamente nenhuma excludente de sua responsabilidade, deve responder pelos danos causados.

Logo, neste aspecto, razão não assiste à empresa de transporte aéreo recorrente.

Corroborando o caso dos autos:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO
MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O transporte de bagagem se trata de obrigação acessória do contrato de transporte aéreo, devendo este serviço ocorrer de forma adequada e eficiente. Havendo prova de que a bagagem foi efetivamente extraviada, encontra-se caracterizada a conduta ilícita. 2. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). No caso, os danos materiais (emergentes) foram comprovados por meio de notas fiscais. 3. O extravio de bagagem gera dano moral in
re

ipsa
e decorre tão somente da conduta da instituição financeira, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais. 4. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o extravio da bagagem e a espera no aeroporto para recebê-las, necessitando inclusive de hospedagem em Cuiabá, a indenização arbitrada na sentença em R$ 3.500,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo. 5. Recurso Inominado conhecido e não provido. 6. Custas e honorários advocatícios pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
(N.U 1003135-08.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024)

No que se refere à quantificação dos danos morais, neste ponto, melhor sorte assiste à apelante.

Deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como
penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada.

Desse modo, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em conta a capacidade socioeconômica das partes, e as especificidades dos autos,
concluindo que, a despeito da falha na prestação de serviços, a requerida localizou e devolveu a bagagem ao autor no dia seguinte ao evento
,
tenho por razoável o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante suficiente para promover a reparação
por danos morais
sem configurar em enriquecimento sem causa d
o
autor.

A propósito
,
entendimento semelhante ao caso dos autos
:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso a autora ingressou com a presente ação, visando indenização a título de dano material e moral, tendo em vista que teve sua bagagem extraviada de forma definitiva quando realizou uma viagem de Rondonópolis/MT para a cidade de Ouro Preto do Oeste/RO.

2. Nas razões recursais a empresa de transportes se insurge tão somente quanto à indenização a título de dano moral, alegando que não é devida, pois não houve a comprovação de abalo a honra da autora capaz de ensejar indenização a este título.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4. A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

5. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais aos reclamantes, acrescido de correção monetária, pelo INPC, do arbitramento judicial e juros de mora a partir da citação. b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 1.857,08 (mil oitocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária, pelo INPC e juros de mora a partir do evento danoso; não merece reparos e deve
se
mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir
Alaércio
dos Santos
-
Juiz de Direito
–
Relator

(N.U 1018078-67.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 11/04/2024)

Com efeito, t
al valor se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No que tange à
condenação da requerida ao ressarcimento das mercadorias adquiridas pelo passageiro
no dia 20/12/2022,
no valor de R$ 1.398,60
(hum mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta centavos)
,

tal condenação
deve ser mantida, pois o requerente comprov
ou
os gastos
com vestuário
,

conforme cupom fiscal colacionado aos autos no ID nº 209608146
.

Com essas considerações,
dou
parcial
p
rovimento

ao recurso

d
a

apelante
apenas para reduzir o valor arbitrado a título de
indenização por danos morais para o
montante
de R$
2
.
0
00,00 (
dois
mil reais).
Mantidas as demais disposições da sentença.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024